Tribunal: CARF
Processo: 10865.003507/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/08/2007
AI DEBCAD n° 37.116.964-0, de 26/11/2007.
INFRAÇÃO - CFL 38- DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito confiscatório (Súmula CARF n.o 2).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003507/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.858 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO ARAUNA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/08/2007
AI DEBCAD n° 37.116.964-0, de 26/11/2007.
INFRAÇÃO - CFL 38- DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar documentos ou livros
relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo
33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório (Súmula CARF n.o 2).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003507/2007-83
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 65 a 72), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 42 a 49), proferida em sessão de 30 de outubro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 12-21.620, da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 24 a 31), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
A empresa que deixa de apresentar qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições previdenciárias descumpre o an. 33, § 2° e 3° da Lei o° 8.212/91,
combinado com os artigos 232 o 233, parágrafo único do Regulamento de Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/99 e fica sujeita à multa previsto nos artigos 92 o
102 da Lei 8.212/91 e artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
INCONSTITUCIONALIDADE
-
DECLARAÇÃO
EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
Não é cabível a` declaração acerca de inconstitucionalidade de leis ou atos
nominativos em via de procedimento administrativo, pois, a teor do artigo 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada, não podendo a autoridade fiscal, por sua própria iniciativa,
deixar de aplicar lei e ato normativo vigente. '
PRAZO
PARA
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
-
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO
Só há revisão do lançamento em decorrência da decadência após a edição da Súmula
Vinculante n° 08 do STF, de 12/06/2008, quando a Fazenda Pública não observar o
prazo estabelecido pelo Código Tributário Nacional para constituir o crédito
previdenciário.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJOI (e-fls. 42 a 49) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de infringência ao artigo 33, parágrafos 2° e 3° da Lei 8.212/91, combinado
com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento de Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3048/99, uma vez que a empresa deixou de apresentar à
fiscalização os documentos necessários à ação fiscal solicitados por TIAF quando do
início do procedimento.
2. A infringência sujeitou à empresa a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8212/91 e nos artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, no valor de R$ 11.951,23 (onze mil,
novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e três centavos).
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa (fis. 6/7):
3.1. O Sujeito Passivo sob Ação Fiscal mediante procedimento de Auditoria Fiscal
Previdenciária foi notificado a apresentar os documentos necessários à sua
fiscalização, referente ao período de 06/2004 a 08/2007, através do TIAF - Termo de
Inicio da Ação Fiscal emitido em 04/ 10/2007 e determinando a data para apresentação
em 10/10/2007.
3.2. Dos documentos solicitados conforme TIAF, foram apresentados apenas os
seguintes documentos: Contrato Social e alterações; folhas de pagamento; termos de
rescisões de contrato de trabalho; guias de recolhimento do fundo de garantia do
tempo de serviço e informações para a previdência social - GFIP's; Guias da
Previdência Social - GPS's referentes as competências 03/2005 e 03/2006; documentos
relativos ao salário família; documentos relativos ao salário maternidade, e, recibos de
pagamento do contador (contribuinte individual)
3.3. Ainda os documentos apresentados, citados acima foram recolhidos pelo próprio
Sócio/Gerente Sr. Nelson de Souza, sem qualquer justificativa, antes da conclusão dos
trabalhos e antes do prazo previsto no MPF - Mandado de Procedimento Fiscal,
recusando-se ainda a fornecer cópia dos mesmos.
3.4. Não constam Autos de Infração contra a empresa em ações fiscais anteriores, bem
como não ocorreram outras circunstâncias agravantes
3.5. Os documentos solicitados foram disponibilizados para verificação (até seu
recolhimento, conforme exposto acima) junto ao escritório do Sr. Gildo Morcelli Neto,
contador, localizado a Rua Duque de Caxias, 959 - Centro, Pirassununga/SP.
3.6. O valor da multa foi fixado pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007
4. O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração - AI DEBCAD 37.116.964-0 de
26/11/2007, ora identificado por processo de n° 10865.003507/2007-83.
Da Impugnação
5. Inconformada com o lançamento, que tomou ciência em 03/12/2007, fls. 17, a
empresa contestou o lançamento em 02/01/2008 (fls. 23), através do instrumento de fls.
23/30, argumentando, em síntese:
NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA INFRATORA
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

5.1. O Auto não pode ser mantido, uma vez que não houve descumprimento à legislação
tributária, pois a Impugnante não está obrigada a entregar os documentos e livros ao
fiscal.
5.2. Os livros e documentos estão à disposição da fiscalização. O que não houve foi a
entrega no instituto, pois cabe à autoridade administrativa examiná-los e não
apreendê-los.
5.3. Não houve a prática de qualquer ato infrator por parte da Impugnante, estando
tais documentos à disposição da fiscalização para análise, de conformidade com o art
195 do CTN,
DA MULTA APLICADA
5.4. Da simples leitura da fundamentação da infração cominada, conclui-se que não há
fixação da penalidade por Lei a ser aplicada ao caso concreto,
5.5. A Lei 8213/91, que é, .por excelência, o instrumento hábil a dispor acerca de
penalidade por infrações à legislação previdenciária, delega à norma infralegal a
imputação da multa aos atos infracionais concretizados pela Recorrente.
5.6. A Lei 8213/91, além de delegar ao Decreto a aplicação de multa aos casos de
infração à legislação previdenciária, deixou a cargo do Poder Executivo também a
valoração das condutas que seriam sujeitas à penalidade, posto que o artigo 283 do
Decreto 3048/99 dispõe que a determinação da multa dar-se-á “(...)conforme a
gravidade da infração (.)” , valoração que foi feita por mero ato administrativo.
5.7. A autuação é improcedente, pois a exigência da multa discutida não resiste a um
exame de constitucionalidade e legalidade detalhado (artigo 5°, II e 37, caput da
Constituição Federal e artigo 97 do CTN).
5.8. Conseqüência direta do artigo 97 do CTN é o comando do caput do artigo 112 do
CTN que utilizou a expressão Lei, e não legislação tributária, que poderia compreender
o Decreto, nos termos do artigo 96 do CTN.
5.9. O Decreto 3048/99 não está a regulamentar dispositivo de lei, ao contrário,
representa a própria qualificação e quantificação da inobservância da obrigação
acessória.
5.10. O artigo 142 do CTN apenas autoriza o Fisco a proceder ao lançamento de
acordo com a Lei, o que também inclui, a respectiva sanção.
5.11. Há completa impossibilidade de se instituir tributo ou impor multa por meio de
analogia, em razão de uma suposta lacuna porventura existente no sistema ou então
fundamentar uma sanção sem previsão em Lei, sob pena de extravasamento do disposto
no artigo 84, II da Constituição Federal.
5.12. Requer o cancelamento do Auto de Infração em razão da decadência, da
impossibilidade de aplicação da multa e pela manifesta ofensa ao princípio da
legalidade.
6. Processo distribuído a esta turma, para julgamento, através da Portaria SRF 535,
art 1°, V, de 28/03/2008.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/RJOI (e-fls. 42 a 49), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Não Configuração da Conduta Infratora – Da entrega dos Documentos na
Receita Federal do Brasil
Neste ponto, a DRJ/RJO1 afirma não ter fundamento a alegação do ora
Recorrente, uma vez que artigo 33, da Lei no 8.212/91 e artigo 293 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS)1 estabelece o dever do agente autuante de fiscalizar
e lançar as contribuições previdenciárias e aplicar as sanções previstas na legislação, sendo a não
apresentação de documentos por parte do contribuinte ao agente fiscal uma infração estabelecida
na legislação.
A DRJ, observa que o no Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF, emitido em 04
de outubro de 2007 (e-fls. 10 a 11), os documentos lá listados foram solicitados para ficarem

1 Lei no 8212/91
(...)
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único
do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).

§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da Receita Federal-DRF o
exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código
Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.

§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta Lei.

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.

§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção
civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.

(...)

Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será lavrado auto-de-infração com
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua lavratura,
observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
(...)"
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

disponíveis no endereço da sede do ora Recorrente e não há solicitação de que os mesmos
fossem entregues na sede da Receita Federal do Brasil – RFB como alega o ora Recorrente.
O que ocorreu de fato, como descrito no Relatório Fiscal da Infração e da
Aplicação da Multa (e-fls. 7 a 8) e que: “foram apresentados apenas o Contrato Social e as
alterações; folhas de pagamento; termos de rescisões de contrato de trabalho; guias de
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações para a Previdência
Social - GFIPs, Guias de Previdência Social - GFP's, referentes as competências 03/2005 a
03/2006; documentos relativos ao salário família; documentos relativos ao salário maternidade;
e, recibos de pagamento do contador (contribuinte individual). Ainda estes documentos
apresentados foram recolhidos pelo próprio Sócio/Gerente Sr. Nelson de Souza, sem qualquer
justificativa, antes da conclusão dos trabalhos e antes do prazo previsto no MPF – Mandado
de Procedimento Fiscal, recusando-se ainda a fornecer cópia dos mesmos.
Desta maneira, concluiu a DRJ/RJOI que o procedimento fiscal está previsto e
amparado na legislação previdenciária e em total consonância com as disposições do artigo 195
do Código Tributário Nacional – CTN e da Súmula no 439 do STF:
“CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios. de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
SÚMULA 439 – STF
Estão sujeitos à fiscalização tributária, ou previdenciária, quaisquer livros comerciais,
limitado o exame aos pontos objeto de investigação.”
b) Da Multa Aplicada - Inconstitucionalidade – Valoração da Multa – Da
Decadência
Neste tópico, a DRJ/RJOI:

reforça que infração cometida pelo ora Recorrente está prevista na
legislação pátria, nos moldes do §2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, se
sujeitando à sanção prevista nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem
como na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS) 2, vigente à época;

2 Lei no 8212/91
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83


demonstra que não é admitido na esfera administrativa questionamentos
sobre legalidade ou constitucionalidade de dispositivos legais, bem como
reforça que é dever da autoridade autuante fiscalizar e lavrar o auto de
infração, quando for o caso, nos moldes da legislação vigente, conforme
disciplinado pelo artigo 142 do CTN3.

afirma que não “houve valoração da multa”, apenas foi aplicada o valor
estabelecido por meio da Portaria MPS 142/07, que atualizou os valores
das multas estabelecidas pelo artigo 92 da Lei 8212/91, nos termos do
artigo 102 da Lei 8212/91 e 373 do RPS.

diz que “não há como acatar o pedido de cancelamento do Auto de
Infração em razão de decadência, uma vez que o crédito foi lavrado
dentro do prazo estabelecido pelo artigo 173, I, do CTN, com observância
da Sumula Vinculante 08 do STF.”
Do Recurso Voluntário

§1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta Lei.
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do salário-mínimo será
descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo.
(...)

Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)”

3 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN:
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

No Recurso Voluntário, interposto, em 05 de dezembro de 2008 (e-fls. 65 a 72), o
sujeito passivo, reiterando, “ipsis litteris” os termos da impugnação, apenas deixando de suscitar
a ocorrência de decadência.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/RJOI em 21 de novembro de 2008 – vide AR
e-fl.63), protocolo recursal, em 05 de dezembro de 2008, e-fl. 65, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 65 a 72).
Da Decadência
O Recorrente em sua impugnação sugere, genericamente no ultimo paragrafo da
sua peça de defesa, que ocorreu ao caso em foco a decadência.
Ocorre que, em seu Recurso Voluntário, tal alegação genérica não foi suscitada,
estando desta forma fora do objeto de analise deste Colegiado.
Ademais, mesmo que, por hipótese, fosse levantada a ocorrência de decadência ao
caso em tela, esta não se aplicaria ao lançamento em foco, uma vez que trata-se de multa por
valor fixo, em que o cometimento de uma única infração, dentro do prazo decadência, suporta a
manutenção do lançamento, sendo que, no caso em foco, o prazo decadencial estaria observado
pela fiscalização, considerando que o período da apuração, objeto da fiscalização, se refere ao
período a 01 junho de 2004 a 31 de agosto de 2007 e o Termo de Encerramento da Ação Fiscal –
TEAF foi recebido pelo Recorrente em 26 de novembro de 2007 (e-fl.13).

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

Do Mérito
Pois bem. O Recorrente em nenhum momento nos autos demonstra que
apresentou os documentos solicitados pela fiscalização, apenas faz alegações genéricas, de
ilegalidade e de inconstitucionalidade, que não são de competência do CARF como sumulado
pela Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Ainda, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de defesa por
meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/RJOI está correta em todos os pontos e
se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e conclusões
do voto da primeira instância de julgamento (e-fls. 42 a 49) para fundamentar este voto,
conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da Portaria MF no 343/15 – Regulamento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)4, veja a transcrição na
integra do voto DRJ a seguir:
“Voto
8. A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
9. Inicialmente cabe citar que, nos termos do Art. 48 da Lei 11.547/2007, fica mantida,
enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, a
vigência dos atos nominativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA INFRATORA
10. A Lei 8212/91 em seu artigo 33, caput, trata da competência de arrecadar,
fiscalizar e lançar o recolhimento das contribuições previdenciárias, assim como de

4 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

aplicar as sanções previstas legalmente. Estabelece no §3°, que no caso de recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente,
seja aplicada a penalidade cabível e inscreva-se de oficio importância que repute
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
11. O Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, estabelece
no artigo 293: ' Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrara de
imediato, auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade
aplicada e os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura,
observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (grifei)
12. Deste modo, o Auditor observou a legislação previdenciária ao lavrar o Auto ora
em julgamento, uma vez que a empresa deixou de apresentar à fiscalização documentos
por ela solicitados; não sendo possível falar-se em NÃO CONFIGURAÇÃO DA
CONDUTA INFRATORA.
13. No TIAF, fls. 9/10, consta que “os documentos foram solicitados para ficarem
disponíveis na Rua José Bonifácio 701, Centro, Pirassununga, SP”, endereço da
Impugnante antes do procedimento fiscal, conforme se verifica no Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF (fls.08) e no próprio TIAF. Assim, constata-se que consta
como local para apresentação dos documentos solicitados pelo Auditor, o endereço da
empresa e não o da Receita Federal do Brasil.
14. Não consta dos autos qualquer Termo de Apreensão de Documentos e nem a
Impugnante demonstrou que o Auditor tenha efetivado qualquer apreensão.
15. No Relatório Fiscal consta também que dos documentos solicitados conforme TIAF,
foram apresentados apenas o Contrato Social e as alterações; folhas de pagamento;
termos de rescisões de contrato de trabalho; guias de recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e informações para a Previdência Social - GF1'Ps,
Guias de Previdência Social - GFP's, referentes as competências 03/2005 a 03/2006;
documentos relativos ao salário família; documentos relativos ao salário maternidade;
e, recibos de pagamento do contador (contribuinte individual). Ainda estes documentos
apresentados foram recolhidos pelo próprio Sócio/Gerente Sr. Nelson de Souza, sem
qualquer justificativa, antes da conclusão dos trabalhos e antes do prazo previsto no
MPF - Mandado de Procedimento Fiscal, recusando-se ainda a fornecer cópia dos
mesmos.
16. Deste modo, resta*-comprovado que o procedimento fiscal de exigir os documentos
da empresa encontra amparo na legislação previdenciária já citada, e que está em total
consonância com as disposições do artigo 195 do Código Tributário Nacional, e da
súmula 439 do STF, que estabelecem:
CTN
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes. ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios. de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
SÚMULA 439 - STF
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

Estão sujeitos à fiscalização tributária, ou previdenciária, quaisquer livros
comerciais, limitado o exame aos pontos objeto de investigação.
DA MULTA APLICADA
17. A multa aplicada, como será demonstrado abaixo, encontra-se em consonância com
as
disposições
da
Lei
8212/91,
sendo
que,
questionamento
acerca
de
constitucionalidade e legalidade de lei vigente não é admitido na esfera administrativa,
pois dispositivo legal, cuja ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO
TENHA SIDO DECLARADA, surtirá efeitos enquanto estiver vigente e será
obrigatoriamente cumprido pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado (CTN, art.142, parágrafo único).
18. Não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer o controle
de constitucionalidade de normas vigentes, pois tal tarefa é competência privativa do
Poder Judiciário, nos termos do artigo 102, I, “a”, da Constituição Federal.
19. A infringência descrita no presente AI sujeitou à empresa a multa prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei 8212/91, que dispõem
Art.92.A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada
pela Medida Provisória n” 2.187- 13, de 24.8.01)
20. Deste modo, comprova-se que a Lei 8212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras providências, sendo, por
conseqüência, o instrumento hábil a dispor acerca de penalidade por infrações à
legislação previdenciária, estabelece a multa a ser aplicada, conforme as disposições
do artigo 97 do Código Tributário Nacional, deixando ao Decreto apenas o
detalhamento da aplicação da mesma.
21. Assim, que o artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, em consonância com o artigo 92 e 102
da Lei 8212/91, detalham o valor da multa para o caso ora em análise conforme segue:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica 0 responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto n° 4. 862. de 2003).
..............................
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
..............................
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou 0
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003507/2007-83

liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresenta-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
..............................
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidas neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
22. Não “houve valoração da multa”, como entende a Impugnante por simples ato
administrativo, pois esta é efetivada pelo próprio artigo 283 do RPS e artigos 290 a
292 do mesmo.
23. A Portaria MPS 142, de 11 de abril de 2007, apenas atualizou os valores das
multas estabelecidas pelo artigo 92 da Lei 8212/91, nos termos do artigo 102 da Lei
8212/91 e 373 do RPS.
24. Deste modo, que foi aplicada a multa de R$ 11.951,23 (onze mil, novecentos e
cinqüenta e um reais e vinte e três centavos), haja vista a inexistência de circunstâncias
agravantes, conforme declarado pelo Auditor no Relatório Fiscal de Aplicação da
multa e confirmada no sistema da RFB.
25. Não há como acatar o pedido de cancelamento do Auto de Infração em razão de
decadência, uma vez que o crédito foi lavrado dentro do prazo estabelecido pelo artigo
173, I, do CTN, com observância da Sumula Vinculante 08 do STF.
26. Por fim, a autuação em-' epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, razão pela qual DECLARO PROCEDENTE A
AUTUAÇÃO.
(...)”
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital